Tribunal: TJSP
Processo: 1044252-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a intimação da impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe-se prova em contrário, sobretudo frente a natureza

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a intimação da impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe-se prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da demanda – Inexistência de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044252-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
VILIANE PERUZZO DA COSTA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044252-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.456 - mms
2
Voto no 34.456
Apelação Cível no 1044252-48.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: MARCIA VILIANE PERUZZO DA COSTA
Apelado: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO
JUÍZA: Maricy Maraldi
MANDADO DE SEGURANÇA CASSAÇÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR Processo administrativo que, regularmente,
determinou a intimação da impetrante Evidências de que o
exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados
na esfera administrativa
Presunção de legalidade dos
documentos públicos
Para se desconstituir a presunção,
impõe-se prova em contrário, sobretudo frente a natureza
mandamental da demanda
Inexistência de ato ilegal

Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 95/100), oposto em face
da sentença de fls. 90/92, que julgou improcedente o pedido inicial
formulado por Márcia Viliane Peruzzo da Costa em face do Diretor
Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Detran de São
Paulo, e respectiva pessoa jurídica a que pertence, denegando a segurança,
pela qual se pretende afastar por definitivo a penalidade de cassação do
direito de dirigir.
A sentença judicial segue reproduzida na parte que ora
interessa:
“Ocorre que o impetrante foi devidamente notificado da
instauração do procedimento administrativo de no 655/2019.
Tal notificação foi enviada ao endereço que consta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044252-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.456 - mms
3
cadastro junto ao DETRAN, e qualquer alteração deveria ter
sido comunicada pelo impetrante. Todavia, não foi
apresentada defesa tempestiva, tendo sido certificado o
trânsito em julgado do referido procedimento (fls. 63), razão
pela qual foi imposta a penalidade de suspensão de sua
CNH. Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos
consta, DENEGO A SEGURANÇA e extingo o feito, com
exame do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil. Custas na forma da lei, descabida a
condenação em honorários (Súmula 512/STF). Intime-se a
autoridade impetrada do inteiro teor desta sentença, a qual
valerá como ofício.”
Inconformada, recorre a Autor, sustentando irregularidade no
procedimento administrativo responsável pela cassação de sua CNH, eis
que que, teria havido indicação do real condutor no momento da infração,
fato não considerado pelo Detran.
Afirma a ocorrência de bloqueio do seu prontuário antes do
encerramento das vias administrativas.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos: “Ex
positis, requer se dignem Vossas Excelências ACOLHER o presente recurso de
apelação em ambos os efeitos, dando-se PROVIMENTO ao mesmo” (fls. 100).
Recurso devidamente processado (fls. 101/102). Sobrevieram
contrarrazões de apelação (fls. 104/105).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044252-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.456 - mms
4
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu ver,
não comporta provimento.
É de todo consabido, que os princípios da ampla defesa e do
contraditório
constituem
elementos
fundamentais
que
conferem
legitimidade ao procedimento administrativo (artigo 5o, inciso LV, da Carta
da República), de modo que a sua inobservância macula todo o ato.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro (artigo 290, parágrafo
único), prevê que as sanções serão aplicadas somente após esgotados os
recursos.
A Resolução CONTRAN no 619/16, por sua vez, dispõe em
seu artigo 17 que somente depois de esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH.
Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - CNH - Lançamento
de pontuação relativa a infração de trânsito no prontuário
do impetrante antes do trânsito em julgado administrativo -
Irregularidade da conduta administrativa, nos termos dos
artigos 290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro e 17 da Resolução CONTRAN 619/16 Recurso
provido. (AC 1002960-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Alien
de Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044252-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.456 - mms
5
Mandado de Segurança - Trânsito - inscrição de pontuação
em prontuário anteriormente à existência de decisão
definitiva em processo administrativo - Descabimento de tal
proceder, eis que caracterizador de verdadeira antecipação
de penalidade Inteligência do art. 290, parágrafo único do
CTB e do art. 6o da Resolução Contran no 182/2005
vilipêndio ao devido processo legal, segurança jurídica,
ampla defesa e à presunção de inocência - Precedentes em
casos análogos Reexame necessário desprovido (RN
1050032-37.2017.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles;
12a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
04/06/2018).
Portanto, a aplicação da penalidade (cassação do direito de
dirigir) no prontuário da Apelante, é legítima, à vista do encerramento da
instância administrativa.
Com efeito, inexiste nos autos, qualquer documento que
comprove a violação do direito de defesa afirmado pela Impetrante. Ao
revés, as cópias dos atos processuais atinentes ao Processo Administrativo
no 655/2019, trazidas às fls. 59/84, demonstram que a Impetrante foi
notificada da autuação, bem como de todas as fases do procedimento
administrativo, deixando transcorrer, in albis, o prazo que dispunha para
oferta de defesa e recurso (fls. 63 e 71).
Com o esgotamento da via administrativa, estava legitimada a
autoridade de trânsito lançar a penalidade no RENACH do condutor (fls.
74/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044252-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.456 - mms
6
Com efeito, além de haver prova do envio das notificações
(fls. 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72 e 73), e constar nos autos o mesmo endereço
cadastrado no sistema (fls. 01, 09), pesa também a resolução CONTRAN
n.o 622/16, que estabelece o sistema de notificação eletrônica.
Acresça-se, ainda, que três meses após, precisamente em 20 de
julho de 2019, novo processo administrativo foi instaurado contra a
apelante, a fim de apurar eventual penalidade de cassação, desta feita, sob
o n.o 1698/2019 (fls. 78/84).
Dito isso, se não houve equívoco ou erro do Detran ao enviar
as notificações no curso do processo administrativo, entende-se que as
mesmas foram encaminhadas para o endereço correto.
Deste modo, aplicável a Resolução CONTRAN n.° 404/2012,
que estabelece, em seu art. 3o, §1o, que “Quando utilizada a remessa postal, a
expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”, tal como se deu no caso
dos autos.
Não se verificou qualquer violação às normas do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), que admite, em seu art. 282, a notificação do
proprietário do veículo por remessa postal. Verbis:
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação
ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal
ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044252-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.456 - mms
7
a ciência da imposição da penalidade.
A Seção de Direito Público deste Tribunal considera suficiente
a mera prova do envio da notificação para que se reconheça a regularidade
dos atos administrativos de notificação. Nesse sentido:
APELAÇÃO Mandado de segurança Procedimento de
cassação da CNH
Pedido de anulação de processo
administrativo do DETRAN/SP Sentença de denegação da
segurança
Irresignação
Regularidade do processo
administrativo de suspensão e do de cassação da CNH
Notificações regularmente expedidas Entrega à empresa
de serviços postais (Correios), via FAC
Adequação à
Resolução CONTRAN n.° 404/2012 e ao art. 282 do CTB
Precedentes
desta
Corte

Presunção
de
legalidade/legitimidade dos atos administrativos
Ônus
probatório carreado ao autor, conforme prevê o art. 373,
inciso I, do CPC/2015 Manutenção da r. sentença Não
provimento
do
recurso.
(TJSP;
Apelação
Cível
1056968-10.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de
Registro: 03/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória Pretensão de anulação
do auto de infração e a retirada dos pontos no prontuário da
CNH do condutor Inocorrência de cerceamento de defesa
Comprovação documental e fotográfica da infração de
trânsito Prova do envio da notificação por remessa postal
Legalidade Sentença de improcedência mantida Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044252-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.456 - mms
8
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0045169-65.2011.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/04/2013; Data de Registro:
02/05/2013)
Ressalte-se que a prova é inteiramente da Impetrante, e, no
caso dos autos, a ampliação probatória, no caso, é inadequada frente a
estreita via do mandado de segurança.
A propósito do tema:
Apelação. Mandado de segurança. CNH. Cassação do
direito de dirigir. Impetrante que conduz veículo automotor
durante o período de suspensão. Alegação de ausência de
notificação do cometimento da infração de trânsito.
Informações
da
autoridade
coatora,
contudo,
que
evidenciam o exercício do contraditório e da ampla defesa,
tempestivamente, na esfera administrativa, em inequívoca
ciência da autuação administrativa. Ausência de direito
líquido e certo merecedor de proteção. Inexistência de
mácula no processo administrativo instaurado para a
imposição da cassação do direito de dirigir. Sentença
denegatória da segurança mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012738-82.2016.8.26.0344; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro:
27/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044252-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.456 - mms
9
Nesta esteira, aliás, frisa-se que os atos administrativos gozam
de atributos especiais, dentre os quais o da legitimidade que somente pode
ser desconstituído mediante prova.
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente do
Autor a comprovação documental, mediante prova pré-constituída, do
direito invocado em sede de ação mandamental, tem-se que a denegação da
segurança era a única medida cabível para a hipótese em testilha.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)